Tribunal: STF
Processo: RE 74200
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-17
Data de publicação: 1972-08-17

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO. NÃO HÁ IMUNIDADE DO ANTIGO IMPOSTO DE CONSUMO
SOBRE PRODUTO VENDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, EMBORA
PARA SEU PRÓPRIO USO, EIS QUE A RELAÇÃO TRIBUTARIA SE ESTABELECE,
APENAS, ENTRE O PODER TRIBUTANTE E O CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL,
NOS TERMOS DA LEI, POUCO IMPORTANDO, PARA O EFEITO DE IMUNIDADE OU
DE ISENÇÃO, A REPERCUSSAO ECONÔMICA DO TRIBUTO. PRECEDENTES, NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DOS EMBARGOS NO
RE 68.215, DE 9.9.1970. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.